Tribunal: STF
Processo: RE 1397260
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 52, p. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 343 DO STF. APLICABILIDADE. TEMA 1.091/STF. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.011/STJ. RESSALVA DOS CASOS COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A Corte Especial deste Regional, interpretando o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.809/RS, compreendeu que a superveniente alteração da jurisprudência do STF não autoriza a rescisão de decisão judicial proferida à luz do anterior posicionamento da Corte, hipótese em que aplicável a Súmula 343 do STF. De outra parte, inexistindo posição do Supremo Tribunal sobre a questão constitucional debatida, é admissível a ação rescisória (TRF4 5027168-83.2013.4.04.0000, CORTE ESPECIAL, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 16/11/2017).



    2. O STF, no julgamento do Tema 1.091 da repercussão geral, alterou sua posição em relação à constitucionalidade da questão relativa à aplicação do fator previdenciário às aposentadorias de professor. A mudança de posição foi evidente: inicialmente o Supremo indicara que haveria, no máximo, violação reflexa à Constituição, mas depois acabou passando a reconhecer que a incidência do fator previdenciário em tais benefícios teria assento constitucional e, com isso, haveria violação direta à Constituição nas decisões que negassem a sua incidência. Portanto, a posterior alteração da jurisprudência do STF obsta a rescisão de decisão judicial anterior por contrariedade ao precedente constitucional do RE 1.221.630 (Tema 1.091).



    3. O STJ, ao julgar o Tema 1.011 do regime dos recursos especiais repetitivos, preservou da aplicação da tese jurídica os casos com sentença transitada em julgado. (e-STJ Fl.72) Documento recebido eletronicamente da origem



    De plano, verifica-se que a matéria controversa está sujeita à sistemática da repercussão geral - Tema 136 , cujo recurso-paradigma é o RE-RG 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 24.11.2014, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”



    No leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese:



    “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente